Tribunal: TJBA
Processo: 8000329-67.2016.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000329-67.2016.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOALCA AGROINDUSTRIAL LTDA Advogado(s):CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA, FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar extinta execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente. A Fazenda Estadual sustenta ausência de inércia e a não observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente sem a observância do rito do art. 40 da LEF, especialmente quanto à (i) necessidade de suspensão formal da execução; (ii) delimitação dos marcos temporais de contagem do prazo prescricional; e (iii) exigência de intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 566 – REsp 1.340.553/RS), exige que o reconhecimento da prescrição intercorrente observe o procedimento do art. 40 da LEF, incluindo a suspensão formal da execução e a intimação da exequente. 4. No caso concreto, embora a Fazenda tenha se manifestado nos autos, não houve decisão que suspendesse formalmente a execução, nem delimitação dos marcos legais de contagem do prazo prescricional. 5. Ademais, restou demonstrado que a exequente praticou atos impulsionadores ao longo do processo, o que afasta a alegada inércia. 6. A ausência de intimação pessoal da exequente impede o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.792.242/SP). 7. Aplicável o entendimento da Súmula 106/STJ, segundo o qual a morosidade do Judiciário não pode prejudicar a parte diligente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal depende da observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF, com suspensão formal do processo, delimitação dos marcos legais e intimação pessoal da exequente para manifestação. 2. A atuação diligente da parte exequente afasta a configuração de inércia, não podendo ser penalizada pela morosidade cartorária ou insucesso das medidas constritivas.” ____________ Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC/2015, arts. 921, § 5º, 924, V, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566) STJ, AgInt no AREsp 1.792.242/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2021, DJe 31.05.2021 STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019 STJ, Súmula 106 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000329-67.2016.8.05.0043, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada a Joalca Agroindustrail Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator